Tribunal: TJDFT
Processo: 0006565-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006565-78.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDSON EDUARDO ASSIS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PENA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição por estado de necessidade se a conduta perpetrada pelo réu não restou acolhida pelos requisitos da excludente de ilicitude: a) ameaça a direito próprio ou alheio; b) existência de um perigo atual e inevitável; c) inexigibilidade do sacrifício do bem ameaçado; d) situação não provocada voluntariamente pelo agente; e) inexistência de dever legal de enfrentar o perigo; e f) conhecimento da situação de fato justificante. Precedentes. 2. Comprovado pelas provas dos autos que o bem subtraído não é de pequeno valor, aliado ao fato de que a conduta do acusado se apresenta com elevado grau de reprovabilidade em razão da reincidência específica, inviável a aplicação do princípio da insignificância. 3. Verificado que apenas uma certidão criminal configurou a reincidência, impõe-se a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 59 do Código Penal, em decorrência da valoração negativa da circunstância judicial da personalidade do agente com base em condenações criminais pretéritas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 59 do Código Penal, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Na primeira fase do processo dosimétrico, foram devidamente desabonadas as circunstâncias judiciais dos antecedentes, tendo em vista a anotação criminal de fl. 15, e a personalidade do apelante, considerada voltada para a prática delitiva, diante das diversas incidências criminais de fls. 14/15 (crimes de lesão corporal, furto, roubo e porte de arma de fogo), bem como pelo fato de o Estado ter investido na tentativa de recuperá-lo há mais de 17 (dezessete) anos, nos quais permaneceu cumprindo parte das suas penas, tendo reiterado na prática de crime patrimonial pouco mais de um ano após alcançar benefícios da execução penal de Bocaiúva/MG e por ter zombado da Autoridade Policial ao ser preso em flagrante, afirmando que furto "não dá nada e ele resolveria rapidinho". Assim, a pena-base foi corretamente fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa. (ID 13896028) (g.n). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023